Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706022-76.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MOTTA VAZ SAMPAIO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de homologação de acordo. Saliento que o silêncio será considerado como anuência e o acordo será homologado. Brasília, 16 de junho de 2021 10:50:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador